Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753234-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PAZ BEZERRA COSTA, GRAZIELA MARIA SANTINO ALVES AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E S P A C H O Ciente das informações prestadas pelo d. juízo de origem, anexadas aos ID 25336535 e ID 25336865. Inclua-se para julgamento em pauta virtual, conforme determinação anterior. À Secretaria para as diligências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator